Tribunal: TCU
Processo: 031.251/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 854/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 28479/2017 - Inicial de JOSE CARLOS DE AVELLAR; considerar legal para fins de registro o ato de pensão militar 28631/2017 - Reversão de JOSE CARLOS DE AVELLAR do quadro de pessoal do Comando do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.251/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Angelica Braga de Avellar Silva (XXX.336.701-XX); Maria de Fatima Braga de Avellar Bolze (XXX.419.791-XX); Taylor Maria Braga de Avellar (XXX.188.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.